Tribunal: TJSP
Processo: 1511271-63.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado trazendo consigo e guardando 15,8 gramas de cocaína em pó e 47,15 gramas de maconha – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado trazendo consigo e guardando 15,8 gramas de cocaína em pó e 47,15 gramas de maconha – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais – Não arrolamento de testemunhas supostamente presentes no local na ocasião dos fatos – Ausência de irregularidade
Não há qualquer irregularidade na circunstância de os policiais não terem arrolado como testemunhas diversas pessoas isentas, supostamente presentes no local na ocasião dos fatos, na medida em que eventuais populares que tenham presenciado a apreensão de entorpecentes acabam normalmente se recusando a fornecer seus dados aos policiais, quer por temerem represálias das pessoas envolvidas, quer por simplesmente não desejarem ter que passar pelos transtornos inerentes à oferta de declarações perante, tanto à autoridade policial, como em Juízo.

Cálculo da Pena – Condenações anteriores consideradas uma a título de maus antecedentes e outra para reconhecimento da reincidência – Admissibilidade
Desde que ambas as condenações se refiram a ações penais diversas, é perfeitamente possível seja uma das condenações considerada a título de "maus antecedentes" na primeira fase do cálculo de pena, elaborada com base nos elementos previstos no art. 59 do CP, e a outra delas levada em conta já na segunda fase, referente às agravantes e atenuantes. Ocorrerá o alegado bis in idem apenas na hipótese de uma mesma condenação computada duas vezes para finalidades distintas.

Cálculo da Pena – Concorrência da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – Reincidência dupla – Compensação – Inadmissibilidade
Reza o art. 67 do CP dever a pena, no concurso de agravantes e atenuantes, aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. É certo que a Jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se inclinado no sentido de ser, em determinadas situações, plenamente admissível o reconhecimento da existência de equilíbrio entre o peso desta reincidência e aquele da confissão espontânea na dosimetria da reprimenda, principalmente se esta última vier pautada pelo arrependimento e espontaneidade do agente, e ainda tiver contribuído para a elucidação dos fatos. Aludida compensação é, contudo, evidentemente inadmissível em se cuidando de reincidência múltipla ou específica, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade, e desatendimento aos objetivos de prevenção do delito, bem como de repreensão e reeducação do condenado.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Agente reincidente – Inaplicabilidade da redução da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06
O fato de o agente ser reincidente afasta a possibilidade de incidência da redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, em razão de expressa vedação legal neste sentido, uma vez que, dentre os requisitos previstos para referido benefício, consta a primariedade do agente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1511271-63.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EVERSON DO
NASCIMENTO MOURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511271-63.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Voto n. 23372
Apelação n. 1511271-63.2019.8.26.0228 São Paulo
Apelante: EVERSON DO NASCIMENTO MOURA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Tráfico de entorpecentes Agente flagrado trazendo consigo e
guardando 15,8 gramas de cocaína em pó e 47,15 gramas de
maconha Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos
de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório
Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial
não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações
prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são
válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões
devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Tráfico de entorpecentes Materialidade e autoria comprovadas
por depoimentos de policiais Não arrolamento de testemunhas
supostamente presentes no local na ocasião dos fatos Ausência
de irregularidade
Não há qualquer irregularidade na circunstância de os policiais não
terem arrolado como testemunhas diversas pessoas isentas,
supostamente presentes no local na ocasião dos fatos, na medida
em que eventuais populares que tenham presenciado a apreensão
de entorpecentes acabam normalmente se recusando a fornecer
seus dados aos policiais, quer por temerem represálias das pessoas
envolvidas, quer por simplesmente não desejarem ter que passar
pelos transtornos inerentes à oferta de declarações perante, tanto à
autoridade policial, como em Juízo.
Cálculo da Pena Condenações anteriores consideradas uma a
título de maus antecedentes e outra para reconhecimento da
reincidência Admissibilidade
Desde que ambas as condenações se refiram a ações penais
diversas, é perfeitamente possível seja uma das condenações
considerada a título de “maus antecedentes” na primeira fase do
cálculo de pena, elaborada com base nos elementos previstos no
art. 59 do CP, e a outra delas levada em conta já na segunda fase,
referente às agravantes e atenuantes. Ocorrerá o alegado bis in
idem apenas na hipótese de uma mesma condenação computada
duas vezes para finalidades distintas.
Cálculo da Pena Concorrência da agravante da reincidência com
a atenuante da confissão espontânea
Reincidência dupla

Compensação Inadmissibilidade
Reza o art. 67 do CP dever a pena, no concurso de agravantes e
atenuantes, aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias
preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511271-63.2019.8.26.0228 -Voto no
3
motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da
reincidência. É certo que a Jurisprudência dos Tribunais
Superiores tem se inclinado no sentido de ser, em determinadas
situações, plenamente admissível o reconhecimento da existência
de equilíbrio entre o peso desta reincidência e aquele da confissão
espontânea na dosimetria da reprimenda, principalmente se esta
última vier pautada pelo arrependimento e espontaneidade do
agente, e ainda tiver contribuído para a elucidação dos fatos.
Aludida compensação é, contudo, evidentemente inadmissível em
se cuidando de reincidência múltipla ou específica, sob pena de
violação ao princípio da proporcionalidade, e desatendimento aos
objetivos de prevenção do delito, bem como de repreensão e
reeducação do condenado.
Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes Agente reincidente
Inaplicabilidade da redução da pena prevista no art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/06
O fato de o agente ser reincidente afasta a possibilidade de
incidência da redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/06, em razão de expressa vedação legal neste sentido, uma
vez que, dentre os requisitos previstos para referido benefício,
consta a primariedade do agente.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 121/133, prolatada pela MMa.
Juíza Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira, cujo relatório ora se adota,
EVERSON DO NASCIMENTO MOURA foi condenado como incurso no art.
33, caput, da Lei n. 11.343/06, às penas de 08 anos e 02 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e de 816 dias-multa, à razão de 1/30 do
maior salário mínimo vigente à época dos fatos. Foi negado ao acusado o
recurso em liberdade.
Consoante consta da exordial acusatória, o ora apelante
teria sido surpreendido trazendo consigo e guardando as seguintes
substâncias estupefacientes, para fins de tráfico: a) 15,8 gramas de cocaína

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511271-63.2019.8.26.0228 -Voto no
4
em pó, acondicionados em 47 invólucros; e b) 47,15 gramas de maconha,
distribuídos em 29 porções.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua
absolvição, alegando fragilidade do conjunto probatório colhido para a
condenação. Subsidiariamente, requer a fixação das penas-base no mínimo
legal e a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da
confissão espontânea.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de tráfico de
entorpecentes foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo
probante.
Segundo restou comprovado, na ocasião, Policiais
Civis, informados por um popular sobre a ocorrência de venda de
entorpecentes no local dos fatos, para lá se dirigiram, quando lograram
visualizar o réu em atitude típica de tráfico (recebia quantia em dinheiro de
pessoas e em seguida a elas entregava um objeto retirado de um matagal).
Os Policiais abordaram, então, Everson, com ele
encontrando 04 pinos de cocaína em pó e a quantia de R$ 56,00 em
dinheiro. No matagal, encontraram ainda uma sacola, contendo os demais
entorpecentes acima mencionados.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelos autos de fls. 14/15, bem como pelos laudos periciais de
fls. 19/21 e 105/107.
A prova oral (fls. 110/111 e arquivos digitais) colhida na
instrução criminal, que conta com os depoimentos dos Policiais Civis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511271-63.2019.8.26.0228 -Voto no
5
responsáveis pela prisão em flagrante e com a confissão do réu, todos nos
exatos termos acima narrados, mostrou-se, outrossim, apta não apenas
para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua
vinculação à autoria delitiva.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
Destaque-se não haver qualquer irregularidade na
circunstância de os Policiais não terem arrolado como testemunhas
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511271-63.2019.8.26.0228 -Voto no
6
diversas pessoas isentas, supostamente presentes no local na ocasião dos
fatos, na medida em que eventuais populares que tenham presenciado a
apreensão de entorpecentes acabam normalmente se recusando a fornecer
seus dados aos policiais, quer por temerem represálias das pessoas
envolvidas, quer por simplesmente não desejarem ter que passar pelos
transtornos inerentes à oferta de declarações perante, tanto à autoridade
policial, como em Juízo.
As
reprimendas,
dosadas
e
fundamentadas
em
consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, com a imposição
do regime inicial fechado, não comportam reparo.
a) atentando-se ao quanto disposto no art. 42 da Lei n.
11.343/06 e no art. 59 do CP, as penas-base do acusado foram
corretamente fixadas em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa (o que
equivale ao mínimo legal, acrescido de 2/5), tendo a Magistrada a quo se
valido, para tanto, de duas das três condenações criminais do réu.
Destaque-se que, das condenações mencionadas pela
Juíza a quo (fls. 22/24 e 26/32), duas delas efetivamente configuram
reincidência e a outra denota maus antecedentes (condenação em primeiro
grau).
Pondere-se que, desde que as condenações se refiram
a ações penais diversas, é perfeitamente possível seja uma das
condenações considerada a título de “maus antecedentes” na primeira fase
do cálculo de pena, elaborada com base nos elementos previstos no art. 59
do CP, e a outra delas levada em conta já na segunda fase, referente às
agravantes e atenuantes. Ocorrerá o alegado bis in idem apenas na
hipótese de uma mesma condenação computada duas vezes para
finalidades distintas.
Além dos maus antecedentes em questão, não se pode
ignorar, apesar de a Magistrada sentenciante ter silenciado a respeito, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511271-63.2019.8.26.0228 -Voto no
7
parte da apreensão diz respeito a cocaína, substância ilícita altamente
nociva à saúde dos usuários, o que também se mostra como uma
circunstância judicial negativa a ser levada em consideração na fixação das
penas-base.
Ficam as penas-base impostas, por todos os motivos
acima mencionados, mantidas no patamar dosado na r. sentença.
b) na segunda fase, a agravante da reincidência
preponderou sobre a atenuante da confissão espontânea, ensejando
corretamente o agravamento das reprimendas de 1/6, resultando em 08
anos e 02 meses de reclusão e 816 dias-multa.
Não
se
ignora
a
existência
de
divergência
Jurisprudencial quanto a, no concurso entre circunstâncias atenuantes e
agravantes, dever ou não preponderar a reincidência sobre a confissão. O
entendimento mais rigoroso, no sentido afirmativo, vem lastrado no art. 67
do CP, e há muito havia se cristalizado nos Julgados, inclusive do próprio
Supremo Tribunal Federal:
[...] o art. 67 do CP é claro ao dispor sobre a preponderância da
reincidência sobre outras circunstâncias, dentre as quais
enquadram-se a confissão espontânea. Afinal, a confissão não
está associada aos motivos determinantes do crime, e por diferir
em muito do arrependimento também não está relacionada à
personalidade do agente, tratando-se apenas de postura adotada
pelo réu de acordo com a conveniência e estratégia para sua
defesa. 3
Mais recentemente, contudo, passou a prevalecer nos
Tribunais superiores o entendimento no sentido de ser, em determinadas
situações, plenamente admissível o reconhecimento da existência de
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 99.446/MS. Impetrante: Defensoria
Pública Da União. Paciente: Luiz Carlos Siqueira. Coator: Superior Tribunal de Justiça. Relatora:
Ministra Ellen Gracie. 2a Turma Brasília, 18 de agosto de 2009. Votação unânime. Diário da
Justiça
Eletrônico.
11
Set.
2009.
Disponível
em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=602371>. Acesso em: 14
Out. 2014. No mesmo sentido: Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 102.486. Relatora:
Ministra Carmen Lúcia. Brasília 06 de abril de 2010. 1a Turma. Diário da Justiça Eletrônico. 21
Maio 2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511271-63.2019.8.26.0228 -Voto no
8
equilíbrio dessas duas circunstâncias, principalmente se a confissão,
marcada pelo arrependimento e pela espontaneidade do agente, tiver
colaborado para a elucidação dos fatos. Nesse sentido, inclusive, decidiu o
Col. STJ, em Recurso Especial Representativo da Controvérsia, no regime
de repetitivo (Art. 543-C do CPC):
Penal Dosimetria Confissão espontânea e reincidência
Compensação Possibilidade
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação da atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência.4
Cumpre observar que, mesmo uma reflexão não tão
aprofundada do tema já permite constatar que aludido entendimento do
Superior Tribunal de Justiça não afronta, de modo algum, referida previsão
contida no art. 67 do CP.
Não se pode perder de vista que a previsão do
legislador penal é no sentido de que, no concurso de agravantes e
atenuantes, a pena deva “aproximar-se do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes”. O próprio dispositivo esclarece que
mencionadas circunstâncias são aquelas “que resultam dos motivos
determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.
A melhor exegese da previsão legal é, pois, no sentido
de não ser toda e qualquer confissão do acusado que vá acarretar a
compensação dessa atenuante com a agravante da reincidência, mas
apenas aquela admissão que permita constatar tratar-se o agente de
pessoa correta, de boa índole; ou ao menos dotada de personalidade não
desvirtuada, o que não se dá, por exemplo, com aquele indivíduo cuja vida
4 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 1.341.370/MT (2012/0180909-9).
Recorrente: Rosivaldo Mourão de Almeida. Recorrido: Ministério Público do Estado do Mato
Grosso. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. 3a Seção. 6a Turma. Votação unânime. Brasília,
10 de abril de 2013. Diário da Justiça Eletrônico. 17 Abr. 2013. Revista Eletrônica do Superior
Tribunal
de
Justiça.
Disponível
em:
<
https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1223242&tipo=0&nreg=20120180909
9&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20130417&formato=PDF&salvar=false>. Acesso em:
14 Out. 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511271-63.2019.8.26.0228 -Voto no
9
seja voltada para a prática de delitos.
No
caso
concreto,
aludida
compensação
é
evidentemente inadmissível, uma vez que se trata de reincidência dupla (fls.
22/24).
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, inaplicáveis
causas de aumento ou de diminuição, as reprimendas restam assim
finalizadas. Ressalte-se que o fato de o agente ser reincidente, afasta a
possibilidade de incidência da redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/06, em razão de expressa vedação legal nesse sentido, uma
vez que, dentre os requisitos previstos para referido benefício, consta a
primariedade do agente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de EVERSON DO NASCIMENTO MOURA, restando,
pois, mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento
da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator